Tribunal: STF
Processo: HC 249205
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 933.501/RS, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ .



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    trazia consigo, para fins de fornecimento a terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 4 quilos da droga cocaína, em pó, acondicionados na forma de tijolos, pesando aproximadamente 1 quilo cada um, e 500 gramas da droga cocaína, na forma crack, substância entorpecente que causa dependência química e física. 



    [...]



    As drogas foram apreendidas por ocasião de abordagem realizada pela Brigada Militar ao veículo conduzido pelo denunciado, Fiat Siena 1.4, placas MEI-5436. O denunciado não atendeu à ordem de parada dos agentes policiais e tentou empreender fuga, durante a qual tentou se desfazer da mochila com as drogas ao jogá-la para fora do veículo automotor, mas acabou detido e foi preso em flagrante delito. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, redimensionando a fração do privilégio aplicado para 1/6, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, resultando em 4 anos e 2 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL EM PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.



    2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias autônomas diferentes, como no caso em apreço.



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: somente foram constatadas as drogas após a ilegítima busca veicular, não havendo justa causa prévia para a medida de busca e apreensão. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a ilicitude da prova e, por consequência, absolver o paciente. Subsidiariamente, seja reformado o acórdão, para que permaneça hígida a sentença que reconheceu a benesse do tráfico privilegiado em seu patamar redutor máximo. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de Habeas Corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente